Tribunal: TJMT
Processo: 1018861-05.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018861-05.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: JIUVANI LEAL, DANILO MILITAO DE FREITAS, KARINA ROMAO CALVO
PACIENTE: DANIEL PADILHA SOARES
IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Daniel Padilha Soares, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.
Narram os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.
Neste contexto, sustenta-se i) é inviável a imposição da prisão preventiva com fundamento apenas na quantidade de entorpecente apreendido; ii) os elementos supostamente indicadores de reiteração criminosa se referem a atos infracionais antigos, não tendo contemporaneidade com os fatos investigados; iii) o paciente é possuidor de bons predicados. Sob tais argumentos, postula-se a revogação da prisão preventiva.
É o essencial.
Em que pese as alegações dos impetrantes, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, a dizer: i) possibilidade de reiteração criminosa, a partir do histórico social; ii) gravidade concreta da conduta, aferida pela quantidade de droga apreendida e, ainda, pelas circunstâncias da suposta comercialização de entorpecente anterior ao flagrante, citando que os policiais noticiaram que a venda dos entorpecentes ocorria em Parque Infantil, em plena luz do dia, em local de fácil acesso para várias pessoas, inclusive crianças (id 106082443).
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator